Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740008-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA RIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. contra a decisão unipessoal desta Relatoria (Id 41744728) que, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento tido por manifestamente inadmissível, porque a questão debatida no recurso não se amoldava às hipóteses relacionadas no artigo 1.015 do CPC. Em apertada síntese, foi dito na decisão ora hostilizada que não cabe agravo de instrumento contra decisão que não acolhe a prejudicial de decadência; que afirma a inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 6o, VIII, do CDC; e que atribui a uma das partes o ônus de custeio integral do pagamento dos honorários do perito. Em razões recursais (Id 42898240), defende ostentar a questão da decadência natureza de mérito, “de modo que a decisão que versa sobre essa matéria se enquadra na hipótese prevista no inciso II do art. 1.015 do CPC”. Cita “o próprio Código de Processo Civil, que considera como de mérito a decisão do juiz sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, inciso II, do CPC), tornando-a definitiva e revestida do manto da coisa julgada”. Diz “indubitável que a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII do CDC) é necessariamente uma distribuição diversa do ônus da prova (art. 373, §1° do CPC), pois é distinta da ordem indicada no art. 373, caput e incisos I e II do CPC”. Afirma ser “cabível o recurso de Agravo de Instrumento com fundamento na hipótese do art. 1.015, XI do CPC, interposto contra a decisão de inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6° do CDC”. Menciona ser entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 1.910.001/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.), “de que a matéria de inversão do ônus da prova deve ser necessariamente objeto de recurso de Agravo de Instrumento, sendo considerada a matéria preclusa se arguida sede de recurso de Apelação”. Alega que “a questão de pagamento integral do valor dos honorários periciais por apenas uma das partes, de forma contrária a regra processual, à legislação e jurisprudência pátria, inegavelmente se enquadra no entendimento do Colendo STJ (Tema 988 - STJ - Resp No 1.704.520 - MT), no sentido de se admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão combatida em futuro Recurso de Apelação”. Defende presente “a urgência, o prejuízo e o cerceamento de defesa, diante da determinação de pagamento pela Agravante do valor integral quando deveria ser rateado entre as partes, sendo patente a necessidade de reforma da decisão agravada para conhecimento do Agravo de Instrumento pela mitigação do rol do art. 1.015 do CPC”. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Diante do exposto, espera a Agravante que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido, para que a Desa. Relatora proceda com o juízo de retratação, em consonância com o artigo 1.021, § 2o do CPC. Na eventualidade, entendendo a Desa. Relatora pela manutenção da decisão agravada, requer-se a apresentação deste recurso em mesa para julgamento, a fim de que o Colegiado o proveja, nos termos acima expostos, com o conhecimento do integral do Agravo de Instrumento, atribuição de efeito suspensivo e seu posterior integral provimento. A parte agravada apresentou contraminuta (Id 44725118), pugnando pelo desprovimento do agravo interno. É o relatório do necessário. Decido. Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, em análise mais detida sobre a matéria recursal aventada, tenho que deve ser reconsiderada em parte a decisão ora agravada de Id 41744728 na parcela em que não conhece do agravo de instrumento quanto à matéria atinente à decadência. Explico. Na decisão atacada via agravo de instrumento (Id 140925675 do processo de referência), o juízo a quo afastou a prejudicial de mérito calcada na decadência do direito, nos seguintes termos: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Da análise dos autos, depreende-se que a presente lide foi manejada com vistas a compelir a ré a efetuar reparos no imóvel adquirido por meio do contrato de compra e venda (115434892). Portanto, deve-se reconhecer a existência de vínculo entre as partes por força da garantia contratual de 5 (cinco) anos que sucede a imissão na posse, consoante o teor do art. 618, do CC. Confira-se: Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. No caso em tela, o autor firmou com a construtora o contrato para construção de uma casa, cuja entrega ocorreu no ano de 2018. Como a demanda foi protocolizada em 11/2/2018, não há que se falar em transcurso do período de garantia de 5 (cinco) anos. Afasto, portanto, a prejudicial de mérito calcada na decadência do direito. (...) Neste passo, consoante entendimento da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.738.756-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019), a decisão interlocutória que afasta ou rejeita a alegação de prescrição ou de decadência é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015, porquanto se trata de decisão de mérito. Desse modo, em mais aprofundada análise da questão, tenho que a decisão que reconhece, ou não, a existência da prescrição ou da decadência é efetivamente um pronunciamento jurisdicional de mérito, entendimento este corroborado pelo art. 487, II, do CPC: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Nessa linha, considerando que a decisão interlocutória hostilizada trata sobre a decadência, o recurso cabível é de fato o agravo de instrumento, com base no inciso II do art. 1.015, por ostentar a matéria natureza meritória. Sendo assim, EXERÇO A RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, para reformar parcialmente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento na parte da insurgência referente à rejeição da decadência. Dessa forma, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento tão somente em relação à questão relativa à rejeição da prejudicial de mérito consistente na decadência. Ressalto que a matéria devolvida no agravo interno que não foi objeto de reconsideração será levada a julgamento pelo Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, em conjunto com a parcela cognoscível do agravo de instrumento interposto. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora